Tribunal: TJDFT
Processo: 0744293-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744293-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL DAMACENA DE OLIVEIRA PEREIRA SOARES, ARIANA ANDRADE MOCO AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 023 S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISMAEL DAMACENA DE OLIVEIRA PEREIRA SOARES e ARIANA ANDRADE MOCO contra despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 72685629 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido em desfavor de MB ENGENHARIA SPE 023 S/A, esclareceu que a apuração do quantum debeatur, conforme já anteriormente ressaltado por ocasião do despacho de ID 71681204 dos autos de origem, deverá ser aquilatada por liquidação de sentença, na forma do art. 510 do Código de Processo Civil - CPC, na forma imposta pelo provimento exequendo de ID 70922919 em seu dispositivo, n. "1", e determinou a intimação da parte agravante para esclarecer se pretende dar prosseguimento ao procedimento de liquidação. De início, a parte recorrente foi instada a se manifestar acerca do cabimento da pretensão recursal à baila (ID 20188302), que se manifestou pugnando pela admissibilidade da presente pretensão recursal, defendendo, em suma, que o despacho recorrido tem conteúdo decisório (ID 20537059), e reiterando as alegações quanto à desnecessidade de procedimento de liquidação de sentença de modo a dar prosseguimento ao cumprimento de sentença na forma requerida. É o relatório do necessário. Decido. Da simples leitura do artigo 1.001 do Código de Processo Civil - CPC, fica clara a irrecorribilidade do ato combatido neste recurso. O citado dispositivo legal prevê expressamente que “Dos despachos não cabe recurso.” A regularidade formal constitui pressupostos de admissibilidade recursal e como tal deve restar demonstrada pela parte recorrente ao formular o recurso. No caso em exame, desponta flagrante o descabimento de agravo de instrumento contra o ato judicial ora recorrido, o que obsta sua admissibilidade. Não bastasse isso, a parte do ato jurisdiocional que eventualmente possui conteúdo decisório passível de impugnação pela via do agravo de instrumento já foi analisada no bojo do despacho de ID 71681204 dos autos de origem, consoante frisado no ato que integra o objeto de reformo deste agravo de instrumento. A parte recorrente se insatisfeita com o decidido pelo Juízo a quo deveria, no momento oportuno, ter interposto recurso contra aquele ato judicial com o qual discorda, mas assim não procedeu, permanecendo inerte em exercer o direito potestativo de recorrer contra aquele ato, fazendo, dessa maneira, incidir sobre o conteúdo nele apreciado o instituto da preclusão. Nessa perspectiva, à luz do disciplinado no art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). No particular, o ato jurisdicional ora vergastado nada decidiu acerca da forma de liquidação de sentença exequenda, sendo tal questão resolvida em ato anterior (e já precluso), limitando-se a abrir prazo para a parte agravante se manifestar se pretende dar prosseguimento ao procedimento de liquidação. Nesse descortino, denota-se com meridiana clareza que o ato recorrido por meio deste agravo de instrumento não possui qualquer conteúdo de natureza decisória (ID 72685629 dos autos de origem), o qual foi o ponto fulcral de outro ato (ID 71681204 dos autos de origem), já acobertado pelo manto da preclusão. Como reforço de argumentação, calha citar recentes julgados desta egrégia Corte de Justiça que bem corroboram com o entendimento supradelineado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. O ato jurisdicional que determina o pagamento da multa fixada em decisão anterior consubstancia-se despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. Mostra-se preclusa a discussão acerca de matérias anteriormente resolvidas ou somente suscitadas pela parte após o encerramento da prestação jurisdicional. 3. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. Desse modo, a fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 4. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1265469, 07010886520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. DESPROVIMENTO. I. Ato judicial que, antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, faculta a apresentação de planilha de cálculos, sem sequer tangenciar o cabimento ou a procedência da alegação de excesso de execução, é manifestamente desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1162451, 07182349020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator